Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRATO NULO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. MERA CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Se a própria embargante, na condição de autora, alegou vício de consentimento no contrato, a restituição das partes ao status quo ante é um mero desdobramento lógico, uma consequência direta, da declaração de nulidade. Trata-se de consequência e não de um pedido a ser explicitamente deduzido.
3. Recurso conhecido e não provido.